Tribunal: STF
Processo: RE 1412662
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em embargos de divergência em embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Imunidade recíproca. Concessão de serviço público. Bens públicos afetados à prestação do serviço repassados a pessoas jurídicas de direito privado no âmbito de concessões administrativas. Tema nº 1.297 da Gestão de Temas da Repercussão Geral. Discussão idêntica à dos presentes autos. Embargos de divergência acolhidos. Devolução do processo à origem para a aplicação do art. 1.036 do CPC.



    1. Discute-se, no presente caso, a possibilidade ou não de extensão da imunidade recíproca a concessionária de serviço público relativamente ao patrimônio afetado à prestação do serviço.



    2. O Plenário da Corte reconheceu a repercussão geral da discussão relativa a saber se a concessão de serviço público afasta a imunidade tributária recíproca para fins de incidência de IPTU sobre bens públicos afetados à prestação do serviço, havendo o tema recebido o número 1.297 na Gestão de Temas da Repercussão Geral da Corte.



    3. Embargos de divergência acolhidos para que, tornadas sem efeito as decisões proferidas na Corte, sejam os autos devolvidos ao Tribunal de Origem para a observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.